Tribunal: TJDFT
Processo: 0716375-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE PERMUTA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE NÃO VERIFICADA. LEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ERRO. NÃO OCORRÊNCIA. CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que, na ação de conhecimento, julgou improcedente o pedido formulado na reconvenção e procedentes os pedidos da exordial para condenar as rés ao pagamento de R$ 250.000,00, correspondente ao valor do imóvel permutado, com correção monetária pelo INPC a partir da data que consolidada a propriedade em nome da credora fiduciária e acrescidos de juros de mora a partir da data da citação, bem como da multa de 10% prevista no contrato.
2. A hipótese em apreço não se subsume às situações previstas no artigo 125 do CPC. Preliminar de denunciação da lide rejeitada.
3. A legitimidade ad causam refere-se à pertinência subjetiva da ação, sendo atributo que autoriza o sujeito a invocar a tutela jurisdicional. A par disso, a discussão acerca da legitimidade deve ser orientada pela teoria da asserção, ou seja, em abstrato, com base nas alegações da parte. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
4. O juiz, na qualidade de destinatário da prova, deve indeferir a produção daquelas consideradas desnecessárias ao deslinde da controvérsia, nos termos do artigo 370 do CPC. Assim, constatada a desnecessidade de outras provas, além dos documentos já colacionados aos autos, afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa.
5. O Código Civil, ao disciplinar sobre os defeitos do negócio jurídico, equiparou os efeitos do erro à ignorância. Assim, somente restaria configurado o erro substancial, apto a ensejar a nulidade do negócio entabulado, se a falsa percepção da realidade que, incidindo sobre a natureza do negócio, o objeto principal da declaração ou alguma das qualidades a ele essenciais, fosse determinante para a realização do contrato (art. 139 do Código Civil). O artigo 138 do mesmo diploma legal exige, ainda, que o erro, para ser substancial, seja inescusável, não perceptível por pessoa de diligência normal em face das circunstâncias do negócio jurídico.
6. Não se considera erro substancial se os elementos de informação reunidos evidenciam que as condições da avença e as circunstâncias em que aperfeiçoado o negócio era de conhecimento das partes ou, ao menos, poderia ser por elas facilmente percebido, em especial ao se considerar ser elas empresarias acostumadas a realizar transação da espécie.
7. O impeditivo alegado pelas recorrentes — impossibilidade de acesso aos boletos de pagamento do financiamento imobiliário — não as legitima a não honrar a sua parte no ajuste, em face dos meios jurídicos aptos a solucionar tais situações.
8. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.